Tribunal: TJMT
Processo: 1026838-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026838-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TIAGO JUNIOR NOGUEIRA - CPF: 052.506.991-70 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECORRENTE, TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO E TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO EXONERA O DEVEDOR DO PAGAMENTO E NEM INVÁLIDA OS ATOS DE CESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais, ao argumento de que o contrato de venda financiada, aliado com as telas sistêmicas demonstrando o pagamento de três parcelas do financiamento no valor de R$ 1.628,70(mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), são capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual justiça-se a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A Pretensão recursal é invalidar o ato de cessão de crédito, sobre a alegação de que a negativação foi feita antes da cessão, bem como que o ato de cessão não obedeceu a regra imposta no artigo 290, do Código Civil.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição –
c
ontrato de venda financiada, planilha de demonstração de custo efetivo total
assinada
, f
icha para aprovação de crédito

emitida pela empresa Casas Bahia
c
édula de identidade do recorrente
e
telas sistêmicas (id 84897198)
.

Embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.

A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito.

Os documentos juntados aos autos pelo recorrido são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da Sentença que julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais, ao argumento de que o contrato de venda financiada, assinado pelo recorrente, e termo de cessão, aliados às telas sistêmicas demonstrando o pagamento de três parcelas do financiamento no valor de R$ 1.628,70(mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), comprovam a relação jurídica entre as partes, razão pela qual justifica-se a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo sentenciante entendeu, que
“diante da comprovação documental de que a dívida contraída pelo Reclamante, junto à empresa “Via Varejo”, (a qual deixou de ser regularmente adimplida desde outubro/2015), foi objeto de uma cessão de crédito posteriormente firmada com o Reclamado (na data de 15/12/2017), o Fundo Cessionário detém total legitimidade para realizar cobranças administrativas em face do consumidor.”

Inconformado, o recorrente, nas razões recursais, em síntese, postula a invalidação do ato de cessão de crédito, sobre a alegação que a negativação foi feita antes da cessão, bem como que o ato de cessão não obedeceu a regra imposta no artigo 290, do Código Civil.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não reconhece a dívida.

No presente caso, o Recorrido seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou o
c
ontrato de venda financiada, planilha de demonstração de custo efetivo total
assinada
, f
icha para aprovação de crédito

emitida pela empresa Casas Bahia
c
édula de identidade do recorrente
e
telas sistêmicas (id 84897198)
.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.

O artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito.

Os documentos juntados aos autos pelo recorrido são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021